Tribunal: CARF
Processo: 13738.001233/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.001233/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.343 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
REINALDO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas está sujeita a comprovação pelo contribuinte,
mediante apresentação de documentos idôneos. No caso de ausência de
intimação para comprovação do efetivo pagamento, devem ser admitidos
recibos emitidos pelo profissional médico, desde que preencham os requisitos
estabelecidos em lei.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-se aplicar a
presunção segundo a qual o este é o próprio contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, reconhecendo as despesas com os profissionais
médicos Pedro Maria Crizul Barreto (R$ 30.000,00), Katiuscia Leite Ederli (R$ 10.000,00),
Camila Nimrichter de Castro (R$ 13.000,00).
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.001233/2008-12
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.343 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001233/2008-12

Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 09 de junho de 2008, por meio
do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 5.083,43, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 54.014,36.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) considera injustificável a citação através do edital, uma vez que desconhecia
essa forma de notificação;
b) reside no mesmo endereço há 08 anos, onde recebe regularmente suas
correspondências;
c) a notificação por edital impede o contribuinte de cumprir as exigências da
intimação.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) nota fiscal
(fls. 08); (ii) recibos médicos (fls. 09 a 17); (iii) DAA completa (fls. 19 a 22).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II, proferiu o
acórdão de no 13-35.617 – 2a Turma da DRJ/RJII, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que os recibos não preenchem os requisitos legais.
Irresignado com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) o documento referente ao GS Plano Global de Saúde S/C Ltda. constou com o
CNPJ da Casa de Saúde Lucas SA por engano, uma vez que a origem do GS é
a Casa de saúde. Houve erro de digitação no CNPJ;
b) anexa os recibos dos profissionais preenchendo os requisitos legais
relativamente ao nome do beneficiário e endereço do prestador do serviço.
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i) nota
fiscal (fls. 48); (ii) recibos médicos (fls. 50 a 60).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais médicos Pedro Maria Crizul Barreto (R$ 30.000,00),
Katiuscia Leite Ederli (R$ 10.000,00), Camila Nimrichter de Castro (R$ 13.000,00) e GS Plano
Global de Saúde (R$ 1.014,36) da base de cálculo do IRPF.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.343 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001233/2008-12

A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
No caso em tela, em que pese o fato de não ser o recibo emitido por profissional
médico prova absoluta da efetiva despesa nota-se que não houve, por parte do Agente Fiscal, a
requisição para apresentação de comprovantes do efetivo pagamento na notificação de
lançamento de fls. 06.
A glosa surge a partir da ausência do usuário do serviços e do endereço do
beneficiário do pagamento dos serviços prestados.
Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico, é
conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através da Solução de
Consulta Interna no 23 – COSIT, no sentido de que, diante da ausência de identificação do
serviço médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.343 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001233/2008-12

dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado
ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no
comprovante, essa informação poderá ser prestada por outros meios de
prova, inclusive por declaração do profissional ou da empresa emissora
do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil (CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro
de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II e III.

Assim, o fato de que os recibos emitidos por Pedro Maria Crizul Barreto não
caracteriza motivo suficiente para manutenção da glosa. Ademais disso, os recibos e a declaração
acostados pela Recorrente no presente processo suprem a necessidade apontada pelo Auditor
Fiscal.
Em que pese a ausência de endereço nos recibos emitidos, entendo que esse
motivo não é suficiente para manutenção da glosa. Isso porque a análise do conjunto fático
probatório não traz qualquer elemento que afaste a veracidade das informações constantes nos
recibos. Nesse sentido, veja-se o acórdão proferido por esta 1a Turma Extraordinária, da 2a Seção
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso análogo, no qual se entendeu
que na ausência de endereço do profissional, mas informado o CPF, pode-se validar o
reconhecimento do recibo.
Numero do processo: 11516.001969/2007-99
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 29 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Feb 19 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004 DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR. Deve ser restabelecida a dedução quando o único
obstáculo for a falta da indicação do endereço do profissional, quando informada a
inscrição no CPF, e não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
Numero da decisão: 2001-001.603
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator Participaram das
sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório Albuquerque de Brito
(Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.343 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001233/2008-12

Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA

Sendo assim, considerando que o óbice para o reconhecimento das despesas
médicas com as profissional Katiuscia L. Ederli e Camila N. de Castro era a falta de indicação de
endereço no recibo e falta de indicação do beneficiário, essas deduções deves ser restauradas
também.
Em que pese as despesas com a GS Plano Global de Saúde S/C Ltda., dos
documentos apresentados pelo Recorrente, consta que o beneficiário do serviço é a senhora
Nilzete Guimarães Rodrigues. Por não se tratar do próprio Recorrente ou de um dependente, a
dedução não pode ser restaurada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, reconhecendo as despesas com os profissionais médicos Pedro Maria Crizul
Barreto (R$ 30.000,00), Katiuscia Leite Ederli (R$ 10.000,00), Camila Nimrichter de Castro (R$
13.000,00).
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital